Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS INCOMPATÍVEIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, afirmando que o boletim de ocorrência é unilateral, que não há provas idôneas da dinâmica do acidente e que sequer houve danos ao veículo da requerente. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, com redução proporcional da condenação. Alega ainda a fragilidade dos orçamentos apresentados, que não especificam adequadamente os serviços, não estão acompanhados de notas fiscais nem comprovam a execução dos reparos, além de apresentarem valores excessivos e destoantes do mercado, com possível duplicidade de cobrança. Contrarrazões apresentadas (ID 75917834).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade e a contribuição das partes na ocorrência do acidente de trânsito, bem como cotejar os orçamentos apresentados e as avarias constantes nos veículos para definição de indenização proporcional à extensão dos danos, se for o caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A demanda versa sobre acidente de trânsito ocorrido em 25/3/2025, envolvendo o veículo da recorrida, a qual relata que reduziu a marcha para acessar a via EPCV, e o veículo do recorrente colidiu na traseira do seu automóvel. A requerente alega que o impacto causou danos na parte traseira do veículo, exigindo reparos no para-choque, lanternas e funilaria, apresentando orçamentos no valor de R$ 3.200,00, quantia utilizada para pleitear indenização por danos materiais. O recorrente, por sua vez, contestou a narrativa, afirmando que a autora freou bruscamente após acelerar, negando culpa pelo acidente.
5. Segundo o art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
6. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo do recorrente na parte traseira do carro da parte recorrida.
7. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes, em cotejo com as provas dos autos, não permite excluir a culpa da parte recorrente e a consequente responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, há presumida culpa daquele que colide na traseira do veículo que lhe segue à frente, haja vista a necessária observância do dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão.
8. Acrescente-se que a presunção de culpa somente é afastada mediante prova robusta de que a conduta do veículo da frente foi a causa determinante do sinistro, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, não há que se falar em culpa concorrente ou exclusiva da condutora do veículo da frente.
9. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade, e comprovada a culpa exclusiva do recorrente, é devida a reparação dos prejuízos materiais sofridos pela recorrida, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
10. No que tange aos danos materiais e, consequentemente, ao valor da indenização a ser paga pela parte recorrente, inegavelmente, este deve corresponder e ser efetivamente compatível com os danos materiais sofridos (art. 944, do Código Civil). Nesse quadro, as fotografias juntadas não constituem indicativos seguros da extensão dos danos narrados pela recorrida (IDs 75916839 e 75916840), sendo que em apenas uma delas aparece o veículo da recorrente, inviabilizando a análise da real dimensão das avarias, que não se encontram passíveis de serem visualizadas pela foto.
11. Além disso, não há comprovação da efetiva realização dos reparos e o consequente desembolso dos valores elencados nos orçamentos de IDs 75916841 e 75916842. A experiência comum aponta a desnecessidade de troca de peças atingidas pela colisão, que poderiam ser reparadas, não justificando, desse modo, a inclusão nos orçamentos do serviço de mão de obra de lanternagem e pintura mais aquisição de peças. Ou ocorre a lanternagem ou a troca de peças.
12. Nesse contexto, não havendo prova do desembolso, conclui-se que a parte recorrente se desincumbiu do ônus de modificar o direito perseguido pela recorrida, ao apresentar pesquisa de preços relativos à tampa traseira do Aircross (carro da requerida), item que serviu de parâmetro para a fixação da indenização pelo Juízo de origem.
13. Desse modo, com base nas regras de experiência comum, a fixação do valor da indenização deve ser arbitrada em R$ 1.499,00, maior valor de pesquisa para a peça de reposição, conforme consta do ID 75917825 - Pág. 6, mais o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a mão de obra, o que corresponde a uma indenização equânime ao prejuízo sofrido, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei n. 9.099/95, ante a ausência de critérios objetivos para se estabelecer, de forma certa e precisa, os danos e sua extensão.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação pertinente aos danos materiais ao total de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o.